Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-97.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801092-97.2023.8.14.0069

APELANTE: DANRLEI DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801092-97.2023.8.14.0069.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA.

APELANTE: DANRLEI DA SILVA PEREIRA
(ADV: EDSON SILVA OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA Nº 31.250).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE.
DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. INEFICAZ.
DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
PRETENSÃO AFASTADA
.
MUDANÇA DE REGIME.
INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos das vítimas e testemunhas, na fase policial, ratificadas em juízo, com relatos pormenorizados, harmônicos e coesos.

2.

Inviável a desclassificação para furto por existir comprovação no acervo probatório quanto a grave ameaça perpetrada mediante a utilização de arma de fogo pelos agentes durante e empreitada criminosa.

3.

Pena-base aplicada no mínimo legal ao delito em apreço.
Pleito já atendido na decisão guerreada
.

4.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado com uso de arma de fogo, por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão das qualificadoras.

5.

Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
estipulado.

6.

Inadequação da via eleita ao pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

7.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, nego provimento, de ofício, redimensiono a pena de multa. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à maioria, conhecer em parte do recurso, vencida a Desa. Eva do Amaral Coelho e, nessa extensão, à unanimidade, negar-lhe provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena de multa, tudo termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DANRLEI DA SILVA PEREIRA
, por intermédio de seu Advogado Constituído, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CPB. (ID 17573793)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 17573875).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, com base no art. 386, V e VII, do CPP, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sustentando fragilidade no acervo probatório. Pugna também pela desclassificação do delito de roubo majorado, disposto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CPB, para roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CPB. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, justificando na ausência de dolo e primariedade do apelante, bem como, a exclusão das majorantes aplicadas em édito condenatório. Demandou alteração do regime de cumprimento da reprimenda para regime aberto. Por fim, requereu o direito de recorrer em liberdade (ID 17718275).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17903449).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18428323).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório, de pronto, anoto,
não merecer provimento
.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos, na fase inquisitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão, em especial destaque, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas quando, em juízo, fazem um relato claro, coeso e uníssono quanto a ação delituosa que resultou na subtração de seus bens, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, executada por 02 agentes criminosos.

Ambas as vítimas, ouvidas em juízo, relataram, pormenorizadamente e de maneira contundentes quanto ao reconhecimento indubitável do apelante como um dos autores do delito. Já de posse da
res furtiva
, os criminosos empreenderam fuga cada um em uma motocicleta, sendo apenas o apelante preso, pelas autoridades policiais, na posse da motocicleta Pop azul, de propriedade da vítima Douglas Rocha Sa, e da bolsa e celular pertencente a vítima Jaine Costa dos Santos.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio, por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

As declarações das ofendidas, vem corroborada, através dos depoimentos testemunhais que foram prestados em juízo pelos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais, que, com detalhes e de forma coesa, reportam a perseguição e prisão em flagrante do apelante, na posse de vários bens que foram subtraídos das vítimas durante a prática delitiva, além de se reportarem ao reconhecimento indubitável do apelante por parte das ofendidas.

De modo que, as testemunhas, mediante depoimentos harmoniosos com a versão das vítimas, declaram que realizavam ronda pela cidade e avistaram pessoas pedindo socorro, na madrugada do dia 17/08/2023, seguindo em diligências na direção em que os criminosos teriam fugido, segundo indicação dos ofendidos. Na sequência, um dos acusados, ora apelante, bateu com a moto no meio fio e caiu, sendo preso em flagrante na posse de vários bens, ressaltando que a moto utilizada pelo apelante pertencia a uma das vítimas, e o agente criminoso foi reconhecido por elas, sem qualquer dúvida.

Ressalto que as
alegações trazidas pela defesa se apresentam isoladas das demais provas dos autos obtidas na instrução, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstitui-las, não trazendo aos autos nenhum elemento de convicção suficiente a afastá-lo da autoria do crime.

Portanto, a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sob esse prisma, os depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial como na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.
Portanto, não encontra respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, sendo
incabível o deferimento do pleito absolutório.

Também se revela
inviável o pleito de desclassificação de roubo majorado para roubo simples
, considerando o farto acervo probatório, em especial, os depoimentos testemunhais, aptos a comprovar a ação criminosa perpetrada por dois agentes, com uso de arma de fogo, devendo ser mantida a condenação do apelante no delito disposto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CPB, pois ao contrário do alegado pela defesa, as duas vítimas foram enfáticas em declarar o uso de arma de fogo durante o delito.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requereu reanálise da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal,
pleito que se afigura inócuo
, como veremos adiante.

Pugnou ainda, o decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do CPB,
sob alegação de não apreensão de arma de fogo e duvidosa presença de terceiro na ação criminosa,
pelo que,
anoto não assistir razão à defesa.

A respeito, transcrição da sentença condenatória, no ponto de interesse (ID 17573875):

4.1 Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a) culpabilidade: analisando a circunstância judicial atinente à censurabilidade da conduta, observo que a culpabilidade do réu é acentuada, em grau intenso, pois subtraiu das vítimas, mediante arma de fogo, seus celulares, bolsa e motocicleta.

b) antecedentes: o acusado não possui condenação penal com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme certidão de antecedentes criminais nos autos, não devendo, portanto, ser utilizada com supedâneo na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

c) conduta social: não foram produzidas provas que possam considerar tal circunstância, razão pela qual deixo de valorar.

d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor;

e) motivos do crime: consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa, o porquê da ação criminosa, o que não fogem à normalidade do delito.

f) circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, que, no presente caso, mostrou-se dentro dos padrões estabelecidos pelo legislador.

g) consequências: não são negativas, vez que o bem roubado foi recuperado.

h) comportamento da vítima: a vítima em nada concorreu para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

4.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem atenuantes e agravantes.

4.3. Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

No caso em testilha, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, pelo que majoro a pena em 1/3, ficando-a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 116 dias-multa
.

Presente, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, assim, elevo a
reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 8 (oito) anos, 10(dez) meses e 20 (vinte) dias
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 193 (cento e noventa e três) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.

4.4. Pena Definitiva:

Fica, portanto, o réu DANRLEI DA SILVA PEREIRA condenado com relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
à pena total de 8 (oito) anos, 10(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, que a torno concreta, definitiva e final.

Diante da análise da dosimetria, verifico que muito embora o magistrado primevo tenha valorado negativamente a circunstância judicial referente a culpabilidade, pois utilizou-se de fundamentação equivocada, na medida em que se confunde com as majorantes do crime de roubo, a pena-base foi estabelecida no
patamar mínimo do delito em análise, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão
, assim, não enseja reparo a pena fixada pelo magistrado sentenciante, sendo inapropriado o referido pleito, nesse ponto.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena anteriormente fixada.

Já na fase derradeira fase, não existem
causas de diminuição a se considerar. Todavia, presente casos de aumento a considerar.

No tocante ao pleito de decote da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, em vista da não apreensão do referido artefato,
anoto não assistir razão à defesa
.

Apesar de não ter havido a

apreensão do artefato bélico usado na ação criminosa, afigura-se comprovado a sua utilização, por meio dos depoimentos seguros e consistentes das vítimas do crime, quanto a presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva, o que causou maior temor e possibilitou o êxito na empreitada criminosa.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Também melhor sorte não assiste
a defesa em relação ao pleito de decote da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, correspondente ao concurso de pessoas.

Nesse diapasão, a palavra das vítimas é imprescindível, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão, as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre dois indivíduos, pois os agentes criminosos chegaram na mesma moto (Pop branca), pilotada pelo corréu (não identificado), na sequência, o apelante, com o emprego de arma de fogo desceu da moto e ameaçou as vítimas, obtendo êxito na subtração de bens e empreendeu fuga na moto subtraída de Douglas, enquanto o corréu empreendeu fuga na moto Pop branca usada na abordagem dos ofendidos.

Destaco que, o apelante foi preso em flagrante na posse da moto e outros bens das vítimas.

Dessa forma, tendo por base os relatos contundentes, devem permanecer as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do CPB.

Assim, na 3ª fase da dosimetria, verifico escorreita a elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), devido ao concurso de agentes, acrescida de 2/3 (dois terços), fração adequada em razão do uso da arma de fogo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no
montante final de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Contudo, visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corporal e pecuniária, reduzo a
pena de multa ao importe de 22 (vinte e dois) dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO

Não merece guarida o pedido acerca de regime inicial mais brando, pois o
quantum
aplicado, acima de 08 anos, é motivo a justificar a manutenção do regime fechado, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, em relação ao requerimento para recorrer em liberdade e expedição do alvará de soltura,
pleito prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso, na parte conhecida, nego-lhe provimento,
redimensionando, todavia, de ofício, a pena de multa, mantendo irretocável a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025